Tribunal: TJSP
Processo: 2008415-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio efetuado por meio do sistema BACENJUD. Pretensão à reforma.
Impenhorabilidade. Incidência do disposto no artigo 833, X, do CPC. Regra de exceção (§ 2o) que não se aplica ao caso concreto.
RECURSO PROVIDO.